Tribunal: TJSP
Processo: 1028747-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Processo administrativo disciplinar. Agente de Segurança Penitenciária. Servidora demitida do serviço público, ao cabo de procedimento disciplinar, por ter exercido atividade remunerada durante o gozo de licença médica. Dispositivo legal (art. 256, II, da Lei estadual 10.261/68 – EFPCESP) com base no qual foi demitida que não é o que contempla "in abstracto" a conduta imputada, para a qual o

Ementa:
Processo administrativo disciplinar. Agente de Segurança Penitenciária. Servidora demitida do serviço público, ao cabo de procedimento disciplinar, por ter exercido atividade remunerada durante o gozo de licença médica. Dispositivo legal (art. 256, II, da Lei estadual 10.261/68 – EFPCESP) com base no qual foi demitida que não é o que contempla "in abstracto" a conduta imputada, para a qual o artigo 187 do mesmo Estatuto prevê sanção de natureza diversa. Princípio da especialidade. Recurso de apelação da autora provido, por maioria de votos, para acolher a ação e anular o ato administrativo que aplicou pena de demissão, com os consectários de reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos não percebidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000091996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028747-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISELLE
CATUSSI LEME, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto do relator, negando
provimento, o 2o juiz e o 3o juízes acolheram a apelação. Estendido o julgamento, o 4o
juiz acompanhou o relator e o 5o juiz, a divergência. Em resumo, deram provimento à
apelação, por maioria de votos; acórdão com o Des. Aroldo Viotti. Declaram voto o
Des. Afonso Faro Júnior e Des. Ricardo Dip.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AROLDO VIOTTI, vencedor, AFONSO FARO JR., vencido, RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Aroldo Viotti
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.002
APELAÇÃO No 1028747-17.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: GISELLE CATUSSI LEME
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Processo administrativo disciplinar. Agente de Segurança
Penitenciária. Servidora demitida do serviço público, ao cabo de
procedimento disciplinar, por ter exercido atividade remunerada
durante o gozo de licença médica. Dispositivo legal (art. 256, II,
da Lei estadual 10.261/68
EFPCESP) com base no qual foi
demitida que não é o que contempla “in abstracto” a conduta
imputada, para a qual o artigo 187 do mesmo Estatuto prevê
sanção de natureza diversa. Princípio da especialidade. Recurso
de apelação da autora provido, por maioria de votos, para
acolher a ação e anular o ato administrativo que aplicou pena de
demissão, com os consectários de reintegração ao cargo e
pagamento de vencimentos não percebidos.
I.
GISELLE CATUSSI LEME, ex-servidora pública
estadual (Agente de Segurança Penitenciária), moveu contra a FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO a presente ação de rito ordinário, alegando, em síntese, que foi demitida
do serviço público por ter exercido atividade remunerada no gozo de licença médica,
violando o artigo 187 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo). Assinala que o processo administrativo é nulo em decorrência de
abuso de poder, falta de justa causa para a sua instauração, atipicidade da conduta
administrativa na portaria inaugural em afronta ao princípio da legalidade, bem como a
falta de proporcionalidade e razoabilidade. Daí pleitear a declaração de nulidade do ato
administrativo que aplicou a penalidade de demissão, bem como de todo o processo
administrativo, com a consequente determinação de reintegração no cargo antes ocupado
e a restituição dos vencimentos e vantagens dela decorrentes, desde o afastamento
indevido até a efetiva reintegração.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 351/352) e a r.
sentença de fls. 384/389, declarada a fls. 403, de relatório adicionalmente adotado, julgou
a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, estes fixados no mínimo legal sobre o valor dado
à causa, observada sua condição de beneficiária da gratuidade de Justiça.
Sobreveio apelação da requerente, que, nas razões de fls. 409/424, busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma integral do julgado, em síntese, reiterando os termos da inaugural. O recurso foi
respondido a fls. 437/445, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório que se agrega
ao já constante dos autos.
II.
Em posicionamento a final acolhido por maioria,
ousei discordar do Eminente Relator, entendendo assistir razão à autora.
Segundo a portaria de instauração do procedimento administrativo
disciplinar, “a indiciada, no exercício de suas funções, ao infringir os deveres estabelecidos
no artigo 187 e 241, inciso XIII, ambos da Lei estadual 10.261/68 c.c. artigo 3o da Lei
Complementar no 959/2004, incidiu em procedimento irregular de natureza grave, passível da
pena de demissão, em consonância com o disposto [no artigo] 256, inciso II, da Lei 10.261/68.
De acordo com o apurado a indiciada, desde 2010, usufruiu de sucessivos
períodos de licenças médicas, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Verifica-se que, a partir de 2013 tais afastamentos foram consecutivos. Ocorre
que, no mesmo período, a indiciada passou a exercer atividade remunerada, na qualidade de
associada de revenda da “Empresa Herbalife”, na cidade de Álvaro Machado, local onde
reside.
Restou apurado que o Núcleo de Inteligência e Segurança Penitenciária da
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste, em diligência, conversou com a
genitora da indiciada e foi informado que a mesma não se encontrava em casa, uma vez que
passava o dia todo fora empenhada nas vendas (fl. 47).
Além disso, durante as diligências, o veículo da indiciada (fl. 49) foi
fotografado, verificando-se que constava adesivo da Empresa “Herbalife” (fl. 48).
Ademais, nas páginas sociais dos amigos da indiciada constam vários
registros, nos quais a mesma participa de eventos da referida empresa (fls. 50/53).
Ao adotar esse procedimento, a indiciada, ao infringir os deveres contidos no
artigo 187 e artigo 241, incisos XII, XIII e XIV, ambos da Lei Estadual 10.261/68, c.c. artigo 3o
da Lei Complementar no 959/2004 incidiu em procedimento irregular de natureza grave,
passível da pena de demissão, em consonância com o disposto [no artigo] 256, inciso II, do
mesmo Diploma Legal.” (fls. 112/114).
Ao cabo do processo administrativo, essa imputação foi considerada
demonstrada e a apelante foi apenada com demissão (cf. fls. 320), com esteio no artigo
256, inciso II, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei estadual 10.261,
de 1968), “verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 256 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:
I - abandono de cargo;
II - procedimento irregular, de natureza grave;
III - ineficiência no serviço;
IV - aplicação indevida de dinheiros públicos, e
V - ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 (quarenta e
cinco) dias, interpoladamente, durante 1 (um) ano.
§ 1o - Considerar-se-á abandono de cargo, o não comparecimento do
funcionário por mais de (30) dias consecutivos ex-vi do art. 63.
§ 2o - A pena de demissão por ineficiência no serviço, só será aplicada quando
verificada a impossibilidade de readaptação”.
Abstraída qualquer consideração a respeito da proporcionalidade da sanção
aplicada, bem como a respeito da suficiência da prova coligida, entendi merecer
acolhimento a alegação da autora, reiterada no recurso, no sentido de que não há
subsunção da norma repressiva aplicada ao comportamento que lhe foi atribuído e que se
considerou comprovado.
Assim é que o artigo 187 do aludido Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado (Lei estadual 10.261, de 1968) assim descreve o ilícito funcional praticado
pela autora, cominando-lhe sanção específica:
“Artigo 187 - O funcionário licenciado nos termos dos itens I e II do art. 181 não
poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ser cassada a licença e de
ser demitido por abandono do cargo, caso não reassuma o seu exercício dentro do prazo de
30 (trinta) dias.”
Não se questiona que o comportamento imputado à apelante possa ser
categorizado como procedimento irregular de natureza grave. Ocorre que a ação
denotadora de tal procedimento foi destacada da vala comum prevista no art. 256, II,
EFPCESP, para receber tratamento sancionatório específico. E, se há previsão típica
específica, não poderia ter sido aplicado o tipo genérico.
Como é de sabido entendimento, em razão do princípio da especialidade,
“lex specialis derogat lex generalis”, e, no dizer do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, “§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”
Em outras palavras: o dispositivo com base no qual deveria ter sido apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e sancionado o comportamento da apelante deveria ter sido o artigo 187 do Estatuto
(acima transcrito), e não outros previsivos de sanções mais graves, por mais reprovável
que se tenha reputado a conduta da servidora. Não é demasiado anotar que os fatos que
a ela foram imputados são subsumíveis perfeitamente ao aludido artigo 187. E não foi
demitida por abandono de cargo, mas por diverso fundamento.
Não se ignora em Direito Administrativo Disciplinar a observância ao
postulado da tipicidade não é tão rígida como, por exemplo, na esfera jurídico-penal
“stricto sensu”. Como salienta JOSÉ ARMANDO DA COSTA (“Processo Administrativo
Disciplinar Teoria e Prática”, Forense, 6a edição, pág. 67), “... destaque-se que o Direito
Disciplinar mesmo que pertença ao direito punitivo em geral não se encontra jungido ao
princípio da tipicidade no mesmo grau do Direito Penal. Pelo menos na medida em que isso
deva significar absoluta correspondência entre a hipótese prevista na lei e o fato cometido
pelo agente”. O mesmo autor, no entanto, adverte, linhas adiante: “De efeito, pode-se
asseverar que o Direito Disciplinar, em regra, adota o princípio da atipicidade. Exceto quando
se trate de punição grave, em que o princípio da previsibilidade legal, como garantia
fundamental do servidor, deve predominar.” (op.cit., pág. 68).
Pelas razões assim brevemente resumidas, penso que assiste razão à
autora ao apontar a ilegalidade da pena disciplinar que lhe foi aplicada. Nenhuma
ilegalidade se vislumbra, é bem de ver, no transcorrer do procedimento administrativo, que
observou todas as garantias da ampla defesa e do contraditório.
É caso de prover o recurso de apelação para, julgada procedente a
demanda, anular o ato administrativo que demitiu a autora do serviço público, com a
correspondente “restitutio in integrum”:
“1. A declaração de nulidade de um determinado ato deve operar efeitos ex
tunc, ou seja, deve restabelecer exatamente o status quo ante, de modo a preservar todos os
direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade. 2. O servidor público reintegrado ao cargo, em
razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço,
aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento,
inclusive aquelas referentes à função comissionada que estava ocupando à época.” (STJ,
Quinta Turma, AgRg no Ag 499312-MS, j. 03.08.2004, Rel. a Min. LAURITA VAZ)
Resumindo: dá-se provimento ao recurso para anular o ato administrativo que
aplicou à autora a pena de demissão e determinar sua reintegração ao cargo. Condena-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda do Estado de São Paulo ao ressarcimento de custas e despesas processuais, e ao
pagamento dos vencimentos que deixou a autora de perceber desde o ato demissório, com
atualização monetária desde a data em que seriam devidos, e com acréscimo de juros de
mora desde a citação, bem como de honorários advocatícios estabelecidos no percentual
mínimo contemplado nos incisos do § 3o do artigo 85, Código de Processo Civil, consoante
for apurado em liquidação. Na apuração de correção monetária e de juros, observar-se-á o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral e
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 de Recursos Repetitivos.
III.
Pelo exposto, por maioria de votos, dão provimento
ao recurso, como acima explicitado.
AROLDO VIOTTI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028747-17.2019.8.26.0053
Apelante: Giselle Catussi Leme
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Enio José Hauffe
Voto no 10.127
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
A sentença de fls. 384/389, cujo relatório é o adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por GISELLE CATUSSI LEME na
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c. reintegração de
cargo ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados no mínimo legal sobre o valor da causa,
sob a ressalva de ser beneficiária da justiça gratuita. Desacolhidos os
embargos de declaração, fls. 403.
Apela a autora às fls. 407/424, a pugnar pela inversão do
julgado. Sustenta que respondeu a um processo administrativo eivado de
nulidades, tais como: abuso de poder, falta de justa causa, atipicidade e
ilegalidade. Alega que o art. 187 da Lei no 10.261/68 apenas prevê a
hipótese de cassação de licença e instauração de processo de abandono
de cargo, caso o servidor não reassuma suas funções no prazo de trinta
dias. Aponta ausência de proporcionalidade e razoabilidade no proceder
da Administração.
Contrarrazões da ré às fls. 436/445, pela manutenção da
r. sentença.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende a autora sua reintegração/recondução ao cargo
de agente de segurança penitenciária, do qual foi demitida, com a
declaração de nulidade do ato administrativo que lhe aplicou a penalidade
de demissão e, ainda, a restituição dos vencimentos e vantagens
decorrentes.
Sem razão, contudo.
Cumpre consignar que não cabe ao Poder Judiciário
adentrar no mérito do processo administrativo, sob pena de violação ao
princípio da separação e harmonia entre os Poderes, insculpido no art. 2o
da Constituição Federal.
Como é cediço, “o Poder Judiciário pode exercer o
controle jurisdicional dos atos administrativos, no que tange à
constitucionalidade e legalidade, sempre que o administrado alegar
ameaça ou lesão a direito. Para tanto, é imprescindível que o ato
administrativo já tenha sido praticado pela autoridade administrativa. (...)
O Poder Judiciário pode exercer esse controle porque, na verdade, não
está interferindo na esfera do outro poder, mas julgando lide entre o
administrado e a administração. Julgar lide é exercer jurisdição, tarefa
típica do Poder Judiciário” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Constituição Federal Comentada, 2a ed., 2009, São Paulo, RT, p.
158).
Isso porque é inegável, como já restou acima consignado,
a permissão dada ao Poder Judiciário em analisar o processo
administrativo para verificar se a sanção imposta é legítima e se a
apuração da infração atendeu ao devido processo legal.
Assim ensina Hely Lopes Meirelles:
“Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo
administrativo disciplinar para verificar se a sanção
imposta é legítima à luz do devido processo legal material,
e se a apuração da infração atendeu ao devido
procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos da punição e saber se foram atendidas as
formalidades procedimentais essenciais, notadamente a
oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da
comissão processante e da autoridade julgadora nos
limites de sua competência funcional, isto sem tolher o
discricionarismo da Administração quanto à escolha da
pena aplicável dentre as consignadas na lei ou
regulamento do serviço, à graduação quantitativa da
sanção e à conveniência ou oportunidade de sua
imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado,
examinar os motivos e o conteúdo do ato de demissão,
para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos
princípios, em especial aos da proporcionalidade e
razoabilidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o
poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a
pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve
ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada;
inadmissível é a substituição da discricionariedade
legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz”
(Direito Administrativo Brasileiro, 33a ed., 2007, São
Paulo, Malheiros, p. 698).
No caso concreto, não obstante o quanto alegado pela
autora, os documentos coligidos aos autos são hábeis à convicção de que
o processo administrativo respeitou as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum vício capaz de
macular o ato.
Pretende, em verdade, a revisão do mérito do ato
administrativo. Trata-se de manifesta discordância quanto ao desfecho do
processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, o que
é absolutamente inadmissível. Nesse sentido o posicionamento do STJ
sobre o tema:
“Em relação ao controle jurisdicional do processo
administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-
se ao campo da regularidade do procedimento, bem como
à legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão
no mérito administrativo a fim de aferir o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conveniência e oportunidade. Dessa forma, mostra-se
inviável a análise das provas constantes no processo
administrativo”. (RMS 19863/SE, Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma).
Como bem destacado na r. sentença:
“Ora, conforme acima explanado, não cabe ao Poder Judiciário
a reapreciação das provas produzidas no bojo do processo
administrativo. Entretanto, não obstante tal restrição, como já
justificado, verifica-se que a prova documental produzida na
seara administrativa demonstrou, de forma inequívoca, a
conduta irregular praticada pela autora, motivo suficiente
para que lhe fosse aplicada a pena de demissão.
No mais, os vícios alegados pela autora e que maculariam o
processo administrativo não prosperam.
Primeiramente, não há que se falar em abuso de poder, uma
vez que, após denúncia formulada por terceiro (fl. 27), a
Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário iniciou o
Procedimento Apuratório Preliminar CASP no 112/2014 (fls.
26/101), para aferir a veracidade da denúncia apresentada,
inclusive com a oitiva da autora (fls. 86/88), concluindo haver
'indícios de que desde o início dos períodos de licença médica
no ano de 2010 até atual a servidora tem realizado serviços
remunerados de maneira autônoma, contudo declarado pela
mesma desde meados de abril de 2013 tendo essa estado de
licença médica ininterrupta em tal ano calendário.
Infringindo assim os artigos 187 e 241, inciso XIII da Lei
10.261/68, alterada pela Lei Complementar 942/03

Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São Paulo'.
Em face da conclusão acima e após a manifestação da Chefia
de Gabinete (fls. 102/105), foi instaurado Processo
Administrativo Disciplinar, por meio da Portaria 965/2015
(fls. 109/342), que culminou com a aplicação da pena de
demissão à autora, 'em decorrência da violação dos deveres
contidos nos artigos 187 e 241, inciso XIII, o que caracteriza
procedimento irregular de natureza grave, nos termos do
artigo 256, inciso II, com fundamento no artigo 251, inciso IV,
todos da Lei estadual no 10.261/68, com as alterações da Lei
Complementar no 942/03', nos termos da manifestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretário de Estado (fl. 319), ratificada pelo Governador do
Estado, conforme documento de fl. 337.
Deve ser ressaltado que, em face do interesse público
envolvido, era dever da Administração apurar qualquer
ilegalidade praticada pela servidora, procedendo da forma
como o fez, para verificar a veracidade dos fatos narrados pela
denúncia, não havendo qualquer prova que tenha agido com
abuso de poder.
Da mesma forma, não se há que falar em falta de justa causa
do processo administrativo, uma vez que a conduta irregular
praticada pela autora ficou amplamente demonstrada, sendo-
lhe aplicada a pena de demissão, após a devida instrução
processual e o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Não se sustenta ainda a alegada atipicidade da conduta
administrativa na portaria inaugural, pois no referido ato
ficou consignado que a autora, no exercício de suas funções,
infringiu os deveres estabelecidos no artigo 187 e 241, inciso
XIII, ambos da Lei Estadual no 10.261/68 c/c artigo 3o da Lei
Complementar no 959/2004, incidindo em procedimento
irregular de natureza grave, passível de pena de demissão,
em consonância com o disposto no artigo 256, inciso II, da Lei
no
10.261/68,
conforme
apurado
no
procedimento
preliminar.
Ademais, as alegações trazidas à baila, já foram objeto de
apreciação,
nos
termos
das
manifestações
técnicas
produzidas no processo administrativo, que muito bem
apreciaram a questão (fls. 234/236, 304/312, 315/317 e
325/334).
Destarte, na análise do conjunto de elementos dados à
cognição, não se vislumbra qualquer mácula a invalidar o
processo administrativo disciplinar instaurado, mesmo porque
a autora exerceu amplamente o seu direito de defesa,
interpondo os recursos que entendeu necessários.
Ademais, pela prova produzida no processo administrativo
ficou comprovado que, enquanto estava em licença médica, a
autora
exerceu
atividade
remunerada,
configurando
procedimento irregular de natureza grave, gerando prejuízo
aos cofres públicos, não se justificando a alegada falta de
proporcionalidade e razoabilidade.” (grifos nossos - fls. 386 e
387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Administração, no livre exercício de seu poder
discricionário, julgou que as provas colhidas no processo administrativo
disciplinar eram suficientes para a aplicação da penalidade imposta à
autora. A pena foi devidamente motivada, não cabendo a análise
meritória ao controle do órgão judicante, porque está afeta à esfera
decisória exclusiva da Administração Pública.
Confira-se, nesse sentido, precedente deste Egrégio
Tribunal:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Ausência de nulidade
da r. sentença por cerceamento de defesa - Prova que
pretendia se produzir que não se mostra pertinente e
relevante para o deslinde do feito - Demissão a bem do
serviço público - Pretensão à reintegração ao cargo -
Processo Administrativo que observou o contraditório e a
ampla defesa e foi instaurado por autoridade competente,
nos termos do art. 274 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo - Impossibilidade de
análise do mérito da decisão - Ausência de vício formal ou
violação aos princípios que regem os atos administrativos
- Motivação, razoabilidade e proporcionalidade - Recurso
desprovido.” (13a Câmara de Direito Público, Apelação no
0011255-44.2010.8.26.0053, j. 18.04.2012, Rel. Desa.
LUCIANA BRESCIANI).
Em suma: impossível o reconhecimento de qualquer
nulidade com base nos elementos existentes. Não se identificou, na
espécie, ilegalidades no processo administrativo. A autora não comprovou
os fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual a improcedência do
pedido era mesmo medida de rigor.
Desprovido o apelo, são devidos honorários recursais, nos
termos do art. 85, § 1o e 11, do CPC. Nesse sentido, com fulcro nos
critérios estabelecidos no § 2o do dispositivo supra, acrescem-se 2% à
verba já fixada em desfavor da autora, ressalvada a gratuidade que lhe foi
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1028747-17,2019.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.746)
Apelante:
Giselle Catussi Leme
Apelado:
Estado de São Paulo
VOTO DE VENCEDOR (post disceptationem):
1.
Adotando o resumo processual já lançado pelo 2o
Juiz, Des. AROLDO VIOTTI, adiro a seu voto e também dou
provimento à apelação de Giselle Catussi Leme.
2.
Aos fundamentos de seu douto voto, peço vênia
para acrescentar que, no âmbito do direito penal e o direito
disciplinar,
aqui
considerado,
é
um
seu
segmento
específico , cabe observar a especialidade tanto dos
ilícitos, quanto, consequentemente, das sanções que lhes
corresponda. Esta observância da especialidade exige
aferição da congruência entre a cominação sancionadora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o fato ilícito a que corresponda. Assinalável, de resto, é que
a infringência da especialidade quer da consideração dos
ilícitos, quer da correlata imposição punitiva caracterizam
moléstia da legalidade estrita.
3.
Tal o indicou o r. voto do Des. VIOTTI, era caso, na
espécie, de aplicar-se o disposto no art.187 da Lei paulista
10.261/1968, que se desprezou pela Administração estadual
para a inflição de penalidade à ora apelante.
Em suma, é de dar pela procedência da pretensão,
com o acolhimento deste recurso.
É como voto.
Des. Ricardo Dip -3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosAROLDO MENDES VIOTTI
FD11F52
7
13
Declarações de
Votos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
FD9B35A
14
15
Declarações de
Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
FE50F71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028747-17.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.